Tribunal: TJSP
Processo: 0003399-07.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. Recurso defensivo limitado ao afastamento da suspensão do direito de dirigir. Impertinência. Sanção prevista no preceito secundário do tipo. Cumprimento em âmbito administrativo independente do judicial. Esferas diversas. Precedente do C.STJ.
IMPROVIMENTO.